Tribunal: TJES
Processo: 0006422-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006422-13.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO FABIO DA SILVA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006422-13.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO FABIO DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180, “
CAPUT
”, DO CÓDIGO PENAL.
ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06.
RECEPTAÇÃO
E TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
I
MPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NO CADERNO PROCESSUAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA.

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA ORIGEM LÍCITA. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo prova suficiente de materialidade e autoria, impossível acolher o pleito absolutório aviado pela defesa do réu. Através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, restou idene de dúvidas a incursão do acusado na prática do crime de tráfico de drogas. Quanto ao delito de receptação, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

2.
Pune-se, no §3º do artigo 180, do CP, a conduta do agente que, agindo de forma imprudente, adquire ou recebe coisa que deve presumir ser produto de crime. Essa presunção, conforme previsto em lei, deve advir da natureza da coisa, da desproporção entre o valor e o preço cobrado ou pela condição de quem a oferece. Na espécie, o apelante não logrou demonstrar a ausência de dolo direto, tentando inclusive atear fogo nas peças que poderia incriminá-lo.
3
.
Inexistindo comprovação de que a quantia em espécie apreendida tenha sido proveniente de atividade lícita, não merece acolhimento o pleito de restituição.

4.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006422-13.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO FABIO DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA DIAS
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, e artigo 33, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que:

“
[...] no dia 18 de abril de 2021, por volta das 14h43, na Rua Conselheiro Pena, nº48, bairro Nova Almeida, Cento, município de Serra/ES, o denunciado ANTÔNIO FABIO DA SILVA DIAS, se encontrava em posse de uma carroceria e tanque de combustível da caminhonete C10, cor amarela, placa GLO8901, itens esses produtos de furto ocorrido no dia 06/04/2021, confirmando a origem ilícita dos bens, da vítima Hudson Moreira da Silva. Guardava ainda 22 (vinte e dois) pinos com substância semelhante a cocaína, um punhado de substância similar a maconha e a quantia em dinheiro de R$1.805,00 (hum mil oitocentos e cinco reais).

Consta da prova indiciária que em 06/04/2021, aproximadamente as 23hs, a vítima Hudson Moreira da Silva teve a carroceria e o tanque de combustível de sua caminhonete C10, cor amarela, placa GLO8901, furtados. Diante da situação, a vítima Hudson saiu procurando os seus bens furtados nos ferros-velhos em Nova Almeida.

Seguindo informações que lhe foram repassadas por moradores da região, a vítima seguiu até o ferro-velho do denunciado ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA DIAS, o encontrando soldando algumas peças. Ao realizar uma busca pelo local, a vítima visualizou sua carroceria em uma canto, saindo assim do local para acionar a polícia.

Por determinação do CIODES, autoridades policiais seguiram até o local dos fatos junto com a vítima Hudson.

Ao chegarem ao local os policiais encontraram a carroceria e o tanque de combustível subtraídos pegando fogo, momento em que o denunciado ANTÔNIO FABIO DA SILVA DIAS se apresentou como o responsável pelo terreno do ferro-velho, alegando ainda que a carroceria furtada havia sido deixada no local por dois homens no momento em que ele não se encontrava no local, que haviam colocado fogo nas carrocerias próximas a seu trailer e que estava tentando apagar a chamas.

Em buscas pelo local, foi localizado dentro de um saco na varanda da casa do denunciado ANTÔNIO FABIO DA SILVA DIAS, 22 (vinte) e dois pinos com substância semelhante a cocaína e uma balança de precisão. Embaixo do seu colchão foi localizada a quantia em dinheiro de R$1.805,00 (hum mil oitocentos e cinco reais) e um simulacro de pistola, e dentro do porta luvas do veículo do denunciado estacionado na calçada, foi encontrado um punhado de substância similar a maconha.

A vítima Hudson reconheceu a carroceria e o tanque de combustível encontrados na posse do denunciado ANTÔNIO FABIO DA SILVA DIAS como sendo os itens subtraídos de sua propriedade [...]”

Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela absolvição do réu das condutas narradas na denúncia, sustentando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, artigo 180, §3º, do Código Penal. Por fim, requer a restituição do valor apreendido, ante ausência de comprovação da ilicitude de sua origem.

Pois bem.

A materialidade dos delitos encontra-se perfeitamente comprovada através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza de Droga, Auto de Restituição e Laudo Toxicológico de fl. 124

Passo, inicialmente, a analisar a autoria delitiva quanto ao delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O acusado negou a prática do delito de tráfico de drogas ao ser ouvido em juízo. Narrou que os entorpecentes apreendidos não eram de sua propriedade, bem como não teria presenciado a apreensão.

Ressaltou que as drogas teriam sido encontradas nos fundos da casa onde ficam os amontoados de recicláveis de catador que lhe presta serviços, reforçando que não eram de sua propriedade.

Contudo, as declarações me parecem em dissonância com os demais elementos de prova colacionados ao apartado.

Ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os Policiais Militares responsáveis pela diligência ratificaram suas declarações prestadas na esfera policial.

Declararam que receberam informações através do CIODES e da vítima que objetos de sua propriedade que teriam sido furtados, e teriam sido localizados no ferro velho do Apelante.

Realizadas buscas no local, lograram êxito em apreender drogas e uma balança de precisão na varanda, local onde o acusado estava quando chegaram ao estabelecimento que, além de ferro velho, era a casa do recorrente.

Não somente, foram apreendidos entorpecentes no interior de um veículo estacionado em frente ao local, o qual o acusado assumiu ser de sua propriedade.

Por fim, ainda foram encontrados no interior da residência um simulacro de arma de fogo, dinheiro.

Como sabido, já encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento de policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova, devem ser valorados pelo julgador.

Portanto, não obstante a negativa do réu, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede judicial, somadas aos demais elementos de prova já mencionados, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória.

Relembro que a consumação do crime de tráfico se dá quando o agente comete ao menos uma das dezoito práticas elencadas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não sendo necessário que seja flagrado efetivamente vendendo os entorpecentes.

Sendo certo que a droga apreendida nestes autos foi encontrada na residência/estabelecimento do acusado, tenho que a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico ilegal de entorpecentes restam mais do que demonstradas nos autos.

Quanto ao delito de receptação, passo a tecer as seguintes considerações.

Inicialmente, não obstante argumentar a defesa que a condenação encontra-se lastreada apenas em provas colhidas na esfera policial, entendo não ser este o caso dos presentes autos.

Prevê o artigo 155, do Código de Processo Penal que
“
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Ora, a lei não impede que o juiz considere as provas provenientes do inquérito policial, mas impõe que tais provas sejam acompanhadas de elementos que, na instrução processual, corroborem-nas, como no caso em apreço. Vejamos.

Merece relevo o fato de que, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA, ART. 180, CP – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O DESCONHECIMENTO PELO APELADO DA LICITUDE DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APELO IMPROVIDO. 1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Sendo o recorrente preso em flagrante na posse do bem receptado, inverte-se o ônus da prova, devendo a defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do objeto subtraído. 3) Sem qualquer suporte jurídico a tese de atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância, seja diante do valor do bem receptado, tratando-se de um automóvel, seja pelos registros criminais pretéritos do recorrente que demonstram que fazia dos delitos seu meio de vida, evidenciado acentuada periculosidade. 4) Apelo improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035150176143, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).”

Ouvido em juízo, o acusado negou ter ciência de que havia qualquer objeto com restrição de furto ou roubo no seu estabelecimento.

O Policial Militar Vinícius Souza Carvalho Silva narrou durante seu depoimento na esfera judicial:

“
[...] Que o CIODES passou a ocorrência pra gente e os familiares chegaram no momento concomitante, alegando que os pertences dele, uma carroceria, estavam em um ferro velho de propriedade do acusado; Que chegamos lá ele facultou a nossa entrada sem óbice alguma, e a vítima identificou a carroceria como sendo dele[...]”

O depoimento do Policial Militar Thiago Henrique Barbosa Pereira ainda acrescenta que, ao chegarem ao local, a carroceria da vítima estava pegando fogo, corroborando com as declarações prestadas por Hudson Moreira da Silva, ora vítima, na esfera policial.

Muito embora Hudson não tenha sido encontrado para prestar depoimento em juízo, narrou extrajudicialmente que, antes de comparecer ao local na companhia da polícia, teria ido ao local e, autorizado pelo proprietário a dar uma olhada, identificou seus pertences, oportunidade em que saiu para acionar a polícia e ao retornar ao local visualizou o acusado e outra pessoa ateando fogo em sua carroceria e em outra que estava no local, e que conseguiu apagar o fogo jogando terra.

Somado a isso, inobstante as alegações de ausência de materialidade formuladas pela defesa, consta nos autos a restituição de um tanque de combustível apreendido no local à vítima Hudson.

Tomando-se por base a prova produzida nos autos, extra e judicialmente, bem como as circunstâncias da apreensão, entendo que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão da ré no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Tampouco há que se falar na desclassificação para o delito em sua modalidade culposa.

Pune-se, no §3º do artigo 180, do Código Penal, a conduta do agente que, agindo de forma imprudente, adquire ou recebe coisa que deve presumir ser produto de crime. Essa presunção, conforme previsto em lei, deve advir da natureza da coisa, da desproporção entre o valor e o preço cobrado ou pela condição de quem a oferece. A lei usa a expressão “deve presumir”, indicando um agir desatento.

Em momento algum o apelante logrou demonstrar a ausência de dolo direto. Pelo contrário. Pelas circunstâncias apresentadas, constata-se que o acusado sabia da origem ilícita do bem, tanto é que a vítima, ao retornar ao local com a guarnição policial, se depararam com a carroceria pegando fogo, conforme é possível extrair do depoimento policial prestado em juízo, acima mencionado.

Por fim, requer o recorrente a restituição do valor de R$1.805,00 (mil oitocentos e cinco reais) apreendido.

Sustenta a defesa que seja reformada a sentença para que
“a quantia em dinheiro seja restituída ao apelante, considerando a ausência de demonstração de que era proveniente do tráfico, havendo, inclusive, comprovação de sua origem,
qual
seja, auxílio emergencial e trabalho lícito do acusado”.

Foram juntados aos autos demonstrativos de pagamento datados de: 28 de janeiro de 2021; 16 de fevereiro de 2021; 22 de janeiro de 2020; 06 de janeiro de 2020; 14 fevereiro de 2020; 27 de fevereiro de 2020; 18 de março de 2020; 31 de março de 2020; 06 de abril de 2020; 26 de junho de 2020; 04 de maio de 2020; 25 de agosto de 2020; 16 de setembro de 2019; 27 de setembro de 2019; 10 de dezembro de 2019; 16 de agosto de 2019; 19 de dezembro de 2019; 23 de outubro de 2019; 14 de novembro de 2019 (fls. 145/165).

Estes, como bem apontado pela magistrada, não fazem referência ao período dos fatos, qual seja, meados de abril de 2021.

Aduz a defesa, por outro lado, que o valor também seria proveniente do auxílio emergencial deferido ao acusado na sentença juntada sob fls. 99/102.

À fl. 103, foi acostado extrato bancário, com suposto saque realizado pelo apelante no dia 23 de março de 2021, no valor de R$3.003,48 (três mil e três reais e quarenta e oito centavos).

Contudo, do “
print
” juntado aos autos, não extraio qualquer elemento que indique ser do acusado o referido extrato. Não há menção a qualquer nome, número de documento, número da conta bancária, ou mesmo qual o banco.

Tampouco é possível saber a procedência da quantia, já que não consta nenhum registro de transação bancária.

Por fim, cumpre ressaltar que o valor supostamente sacado é incompatível ao valor do auxílio emergencial que, à época dos fatos, era composto por parcelas que variavam de R$150,00 (cento e cinquenta reais) a R$375 (trezentos e setenta e cinco reais).

Com efeito, me parece que a quantia apreendida fora fruto de atividade ilícita, inexistindo qualquer prova robusta do contrário.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESUNÇÃO DE QUE O AGENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 3/5 EM RAZÃO DA NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RAZOABILIDADE.
DINHEIRO E VEÍCULO APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE.
[...]
5. É incabível a restituição ao réu de montante apreendido em contexto de tráfico de drogas, quando não comprovada a sua origem lícita.
[...]
7. Recurso dos réus não providos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
(TJDFT,
Acórdão 1197451
, 20180110124515APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: 91 - 100)

Dou por prequestionada as matérias suscitadas pela defesa.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.